Tribunal: TJPA
Processo: 0802470-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802470-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: SOLIDA CONSTRUCAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802470-33.2025.8.14.0000.

COMARCA: COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

ADVOGADOS: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER - OAB PR25731-A.

AGRAVADO: SOLIDA CONSTRUCAO LTDA.

ADVOGADOS: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA3312, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - OAB PA18941-A, RICARDO AUGUSTO CHADY MEIRA - OAB PA20201-A E ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO - OAB PA20299-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO/EXONERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. ART. 49, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005. SÚMULA 581 DO STJ. EFICÁCIA SUBJETIVA CONDICIONADA À ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR TITULAR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (REsp 1.794.209/SP; REsp 2.059.464/RS). CLÁUSULA QUE PREVÊ NOVA CONVOCAÇÃO DE AGC EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO. POSSIBILIDADE. ART. 73, IV, DA LRF. PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.830.550/SP). DEFINIÇÃO CONCEITUAL DE BENS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ABSTRATA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Banco Volvo (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial de Sólida Construção Ltda. – EPP, nos autos da RJ nº 0849450-13.2022.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Definir se a cláusula do plano que prevê a exoneração automática de fiadores, avalistas e garantidores viola o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ; (ii) verificar a legalidade da cláusula que condiciona a convolação em falência à prévia convocação de nova Assembleia Geral de Credores; e (iii) examinar a alegada ilegalidade da definição genérica de “bens essenciais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A cláusula que estende os efeitos da novação aos coobrigados e determina a exoneração automática e universal de garantias fidejussórias não pode produzir eficácia erga omnes, à luz do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. Conforme entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ (REsp 1.794.209/SP; REsp 2.059.464/RS), a supressão ou suspensão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que tenham manifestado anuência expressa e inequívoca à disposição, não atingindo credores ausentes, abstinentes ou dissidentes. Trata-se de limitação de eficácia subjetiva da cláusula, e não de nulidade absoluta.
Por outro lado, é válida a cláusula que prevê a convocação de nova AGC em caso de descumprimento do plano, antes da convolação em falência, desde que não suprima a competência jurisdicional nem afaste a incidência do art. 73, IV, da LRF, consoante entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.830.550/SP, em prestígio ao princípio da preservação da empresa.

Quanto à definição de “bens essenciais”, a redação constante do plano possui caráter conceitual e abstrato, não implicando, por si só, blindagem indevida ou restrição automática ao exercício de direitos de credores extraconcursais, devendo eventual controvérsia ser apreciada casuisticamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer que a cláusula de supressão das garantias fidejussórias não pode produzir efeitos automáticos e universais, devendo sua eficácia restringir-se exclusivamente aos credores que tenham anuído expressamente à disposição em assembleia geral.

Tese: A cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a supressão ou exoneração de garantias fidejussórias somente é eficaz em relação aos credores que manifestaram anuência expressa, não se estendendo automaticamente aos coobrigados ou garantidores sem o consentimento do titular da garantia, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. Mantêm-se hígidas as cláusulas que preveem nova convocação de AGC em caso de descumprimento do plano e que definem, de forma abstrata, o conceito de bens essenciais, ausente ilegalidade concreta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida, a fim de reconhecer que a Cláusula 11 do Plano de Recuperação Judicial, no que concerne à supressão das garantias fidejussórias,
não pode produzir efeitos automáticos e universais
, devendo sua eficácia ficar restrita exclusivamente aos credores que tenham manifestado anuência expressa e inequívoca à referida disposição em assembleia geral de credores, e no mais, fica mantido os demais fundamentos e conclusões da decisão monocrática, notadamente quanto à validade da cláusula que prevê nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano e quanto à inexistência de ilegalidade na definição conceitual de bens essenciais constante do Plano de Recuperação Judicial,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802470-33.2025.8.14.0000.

COMARCA: COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

ADVOGADOS: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER - OAB PR25731-A.

AGRAVADO: SOLIDA CONSTRUCAO LTDA.

ADVOGADOS: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA3312, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - OAB PA18941-A, RICARDO AUGUSTO CHADY MEIRA - OAB PA20201-A E ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO - OAB PA20299-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
em face de
SOLIDA CONSTRUCAO LTDA,
contra decisão monocrática de ID. 31758463,
que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da homologação do Plano de Recuperação Judicial de Sólida Construção Ltda
.

Em
suas razões (Id. 32799561)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao confundir controle de viabilidade econômica com controle de legalidade, afirmando que sua insurgência não se dirige ao mérito econômico do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, mas à existência de cláusulas manifestamente ilegais.

Alega, especificamente, que o Plano de Recuperação Judicial homologado conteria disposições que (i) suprimem garantias de coobrigados e fiadores, em afronta ao art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e à Súmula 581 do STJ; (ii) criam rito próprio para a decretação de falência em caso de descumprimento do plano, contrariando o art. 73, IV, da Lei de Recuperação e Falências; e (iii) estabelecem definição genérica de bens essenciais, com potencial de restringir indevidamente o exercício de direitos de credores extraconcursais após o stay period.

Contrarrazões juntadas ao ID. 33168915
, onde a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, com o desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO/EXONERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. ART. 49, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005. SÚMULA 581 DO STJ. EFICÁCIA SUBJETIVA CONDICIONADA À ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR TITULAR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (REsp 1.794.209/SP; REsp 2.059.464/RS). CLÁUSULA QUE PREVÊ NOVA CONVOCAÇÃO DE AGC EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO. POSSIBILIDADE. ART. 73, IV, DA LRF. PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.830.550/SP). DEFINIÇÃO CONCEITUAL DE BENS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ABSTRATA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Banco Volvo (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial de Sólida Construção Ltda. – EPP, nos autos da RJ nº 0849450-13.2022.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Definir se a cláusula do plano que prevê a exoneração automática de fiadores, avalistas e garantidores viola o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ; (ii) verificar a legalidade da cláusula que condiciona a convolação em falência à prévia convocação de nova Assembleia Geral de Credores; e (iii) examinar a alegada ilegalidade da definição genérica de “bens essenciais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A cláusula que estende os efeitos da novação aos coobrigados e determina a exoneração automática e universal de garantias fidejussórias não pode produzir eficácia erga omnes, à luz do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. Conforme entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ (REsp 1.794.209/SP; REsp 2.059.464/RS), a supressão ou suspensão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que tenham manifestado anuência expressa e inequívoca à disposição, não atingindo credores ausentes, abstinentes ou dissidentes. Trata-se de limitação de eficácia subjetiva da cláusula, e não de nulidade absoluta.
Por outro lado, é válida a cláusula que prevê a convocação de nova AGC em caso de descumprimento do plano, antes da convolação em falência, desde que não suprima a competência jurisdicional nem afaste a incidência do art. 73, IV, da LRF, consoante entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.830.550/SP, em prestígio ao princípio da preservação da empresa.

Quanto à definição de “bens essenciais”, a redação constante do plano possui caráter conceitual e abstrato, não implicando, por si só, blindagem indevida ou restrição automática ao exercício de direitos de credores extraconcursais, devendo eventual controvérsia ser apreciada casuisticamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer que a cláusula de supressão das garantias fidejussórias não pode produzir efeitos automáticos e universais, devendo sua eficácia restringir-se exclusivamente aos credores que tenham anuído expressamente à disposição em assembleia geral.

Tese:
A cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a supressão ou exoneração de garantias fidejussórias somente é eficaz em relação aos credores que manifestaram anuência expressa, não se estendendo automaticamente aos coobrigados ou garantidores sem o consentimento do titular da garantia, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. Mantêm-se hígidas as cláusulas que preveem nova convocação de AGC em caso de descumprimento do plano e que definem, de forma abstrata, o conceito de bens essenciais, ausente ilegalidade concreta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 31758463, a qual negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial de Sólida Construção Ltda. – EPP, nos autos da RJ nº 0849450-13.2022.8.14.0301.

A referida decisão agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE DE LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ESSENCIALIDADE OU DE PROTEÇÃO INDEVIDA APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD. ART. 6º, §4º, E ART. 6º, §7-A, DA LEI 11.101/2005. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA OBSTAR ATOS EXECUTIVOS SOBRE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS APÓS O PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE CONCRETA NO PLANO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL (LEGALIDADE FORMAL E MATERIAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA (SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por Banco Volvo (Brasil) S.A. contra sentença que homologou o Plano de Recuperação Judicial de Sólida Construção Ltda. – EPP e concedeu a recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o Juízo de origem deixou de exercer o controle de legalidade das cláusulas do plano, notadamente quanto à suposta indevida proteção de bens alienados fiduciariamente após o stay period e à alegada afronta aos arts. 49, 50 e 59 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O agravante não comprovou qualquer ilegalidade concreta no plano homologado, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de demonstração de que bens alienados fiduciariamente foram indevidamente protegidos após o decurso do prazo legal de blindagem, ou de que houve decisão judicial obstando o prosseguimento de execução individual. A jurisprudência do STJ, inclusive após a Lei 14.112/2020, estabelece que, exaurido o stay period, o Juízo recuperacional não detém competência para impedir atos constritivos voltados à satisfação de crédito extraconcursal, salvo quanto a bens de capital essenciais durante o período legal. Ademais, o controle judicial sobre o plano limita-se à legalidade formal e material, sendo vedada incursão na viabilidade econômica aprovada pelos credores (AgInt no REsp 2.060.698/SP; CC 191.533/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta que a decisão monocrática teria afastado indevidamente o controle jurisdicional de
legalidade
, afirmando que sua insurgência não pretende rediscutir deságio, prazos ou carência, mas sim expurgar cláusulas que reputa
contra legem
, especialmente: (i) supressão/exoneração de garantias de coobrigados, fiadores e avalistas, em afronta ao art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e à Súmula 581 do STJ; (ii) previsão de “rito” ou condicionante para convolação em falência, supostamente incompatível com o art. 73, IV, da LRF; e (iii) definição ampla de “bens essenciais”, com potencial de restringir indevidamente a tutela de créditos extraconcursais após o
stay period
.

Compulsando detidamente os autos, especialmente o Plano de Recuperação Judicial homologado pelo juízo de origem (ID. 75858016),
verifica-se que assiste razão ao agravante quanto à insurgência dirigida à

Cláusula 11 — “Efeitos do Plano de Recuperação Judicial”
, notadamente no que concerne à supressão e exoneração das garantias fidejussórias prestadas por terceiros.

Com efeito, o referido dispositivo estabelece, em síntese, que, após a homologação do plano: (i) os credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações contra a recuperanda
e seus fiadores, avalistas e garantidores
; (ii) as execuções em curso contra tais coobrigados serão extintas; (iii) penhoras e constrições serão liberadas; e, de modo expresso, (iv) os fiadores, avalistas e garantidores “serão exonerados das garantias reais e/ou fidejussórias”, deixando de responder solidária ou subsidiariamente pelas dívidas novadas, que somente poderão ser executadas em caso de inadimplemento do plano e exclusivamente em face da recuperanda.

A redação da cláusula é clara ao estender os efeitos da novação aos coobrigados, promovendo verdadeira exoneração automática e generalizada das garantias pessoais vinculadas aos créditos sujeitos à recuperação.

Transcreve-se, in verbis, as referidas disposições:

11. EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Judicial proposto vincula a sociedade empresarial SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA e seus Credores, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores das sociedades do grupo, a partir da Homologação Judicial do Plano. Os Credores não mais poderão, a partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial: (i) ajuizar ou prosseguir qualquer ação judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito contra a SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA, seus fiadores, avalistas e garantidores; (ii) executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral contra a SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA, seus fiadores, avalistas e garantidores; (iii) penhorar quaisquer bens da SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA, seus fiadores, avalistas e garantidores para satisfazer seu Crédito; e (iv) buscar a satisfação do seu Crédito por quaisquer outros meios.

Todas as execuções judiciais em curso contra a SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA, seus fiadores, avalistas e garantidores, relativas aos Créditos, serão extintas e as penhoras e constrições existentes serão liberadas.

Para efeitos de precedentes judiciais do Superior Tribunal de Justiça 1 , fica expressamente consignado que os fiadores, avalistas e garantidores serão exonerados das garantias reais e/ou fidejussórias prestadas em relação aos créditos sujeitos a presente Recuperação Judicial, de modo que não mais permanecerão responsáveis solidariamente ou subsidiariamente pelas dívidas novadas pelo Plano de Recuperação Judicial, as quais somente poderão ser executadas em caso de inadimplemento do Plano de Recuperação Judicial em face tão somente da Recuperanda.

Aditamentos, alterações ou modificações ao Plano podem ser propostas a qualquer tempo após a Homologação Judicial do Plano, vinculando a Sólida Construção e todos os Credores, desde que tais aditamentos, alterações ou modificações sejam aprovados pela Sólida Construção e sejam submetidos à votação na AGC, e que seja atingido o quórum previsto no artigo 45 e 58, caput, da LFRE.

Na hipótese de ocorrência de qualquer evento de descumprimento deste Plano, e caso tal descumprimento não seja sanado no prazo de 10 (dez) dias, a Sólida Construção deverá requerer ao Juízo da Recuperação Judicial, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação do descumprimento, a convocação de uma nova AGC para deliberar a respeito de eventual emenda, alteração ou modificação ao Plano que saneie ou supra tal descumprimento. Não haverá, portanto, a convolação da recuperação judicial em falência da Sólida Construção antes da realização da referida AGC.

Por fim, caso seja constada a existência de conflito entre as disposições do Plano e as obrigações previstas nos contratos celebrados com qualquer Credor anteriormente à Data do Pedido, o Plano prevalecerá.

Todavia, tal disposição, na forma como redigida, não se harmoniza integralmente com o regime jurídico estabelecido pela
Lei nº 11.101/2005
, tampouco com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 49, § 1º, da Lei de Recuperação e Falências:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

A partir desse comando normativo, a Segunda Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito dos repetitivos, firmou a seguinte tese: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
".

A tese resultou na edição da Súmula nº 581/STJ,
in verbis
:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

É certo que a jurisprudência evoluiu para admitir, em tese, a possibilidade de inclusão, no plano de recuperação judicial, de cláusula prevendo a extensão da novação aos coobrigados.

Contudo, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.794.209/SP
, fixou importante baliza: a cláusula supressiva ou extensiva da novação
somente é eficaz em relação aos credores que expressamente anuíram à disposição
, seja por voto favorável sem ressalvas na assembleia, seja por manifestação inequívoca de concordância.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

(REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.)

No mesmo sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. A questão controvertida resume-se a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores.

2. Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação.

3. A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2059464 RS 2021/0078300-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2023)

Assim, a referida cláusula não é oponível aos credores ausentes, aos que se abstiveram, aos que votaram contrariamente ou àqueles que não manifestaram anuência inequívoca à supressão da garantia.

Portanto, não se trata propriamente de nulidade absoluta da cláusula, porquanto não se enquadra nas hipóteses do art. 166 do Código Civil de nulidade do negócio jurídico, mas de questão atinente à sua
eficácia subjetiva
.

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

As garantias fidejussórias constituem direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de renúncia pelo titular. O credor que vota favoravelmente ao plano, sem ressalvas, pode validamente renunciar à garantia que lhe aproveita.

Contudo, inexistindo anuência expressa, não se pode impor a extensão da novação a terceiros coobrigados, sob pena de violação ao art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

No caso concreto, a cláusula 11 foi redigida de forma ampla e genérica, determinando a exoneração automática de fiadores, avalistas e garantidores, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de anuência individual dos credores titulares das respectivas garantias.

Tal redação extrapola os limites fixados pelo STJ, na medida em que confere eficácia geral à supressão das garantias, independentemente da manifestação de vontade do credor titular.

Neste sentido, destaco o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL. MEIOS DE RECUPERAÇÃO. CLÁUSULA DE SUSPENSÃO DE GARANTIAS E DIREITOS NO QUE TOCA A COOBRIGADOS. EFICÁCIA CONDICIONADA À ANUÊNCIA DO TITULAR DA GARANTIA. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CLÁUSULA GENÉRICA. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.

1. O objeto do presente recurso é o controle judicial da legalidade de cláusulas dos planos de recuperação judicial homologados pelo Juízo a quo. Em síntese, a instituição bancária credora insurge-se contra (a) cláusula que prevê extensão dos efeitos da novação aos coobrigados, determinando a quitação e extinção de créditos de qualquer tipo e natureza; (b) cláusula de reorganização societária por ser genérica; (c) cláusula de alienação de ativos por ser genérica; (d) previsão de possibilidade de compensação como meio de pagamento; e (e) dispensa da apresentação de certidões de regularidade fiscal para fins de concessão da recuperação.

2. A Segunda Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial nº 1.794.209/SP, entendeu pela possibilidade de inclusão de cláusula e condicionou sua eficácia à expressa anuência do credor titular de garantias. O posicionamento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.794.209/SP foi pacificado no âmbito das duas Turmas que compõem a Segunda Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se o afastamento a eficácia da cláusula em questão em relação à credora agravante, uma vez que expressamente se opôs em Assembleia Geral de Credores.
[...]

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53074329620238217000 OUTRA, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DA CLÁUSULA AOS CREDORES ANUENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Sabor Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. em Recuperação Judicial contra decisão da 2ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará, que homologou o plano de recuperação judicial da empresa, mas declarou ilegal a cláusula que previa a supressão de garantias fidejussórias. A agravante busca a reforma da decisão para assegurar a validade da cláusula, para tanto, alega que a Assembleia Geral de Credores aprovou a supressão das referidas garantias. No recurso, a agravante requer, liminarmente, a suspensão de ações executivas contra terceiros garantidores e, no mérito, a confirmação da validade da cláusula que suprime as garantias fidejussórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de supressão de garantias fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial é válida; e (ii) estabelecer se a eficácia dessa cláusula pode ser limitada apenas aos credores que expressamente concordaram com ela.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anuência expressa do credor é condição indispensável para a supressão ou substituição de garantias fidejussórias, conforme entendimento consolidado no REsp 1.794.209 do STJ e nos termos dos arts. 49, §§ 1º e 3º, e 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 4. A novação promovida pelo plano de recuperação judicial não atinge coobrigados, fiadores ou terceiros garantidores, salvo se houver concordância expressa dos credores envolvidos, em conformidade com a Súmula nº 581 do STJ e com o art . 361 do Código Civil, que condiciona a eficácia da novação à vontade inequívoca das partes.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça estadual estabelece que, embora seja possível a supressão das garantias pessoais no plano de recuperação judicial, tal disposição somente tem eficácia para os credores que anuíram expressamente com a cláusula.

6. No presente caso, a ausência de anuência unânime dos credores impede a aplicação generalizada da cláusula de supressão das garantias fidejussórias. Assim, a eficácia da cláusula deve ser limitada aos créditos dos credores que concordaram explicitamente com a sua inclusão no plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A cláusula de supressão de garantias fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial é eficaz apenas em relação aos credores que expressamente anuíram com a sua inclusão. A novação da dívida promovida pela recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados ou garantidores, salvo concordância expressa do credor titular da garantia. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .101/2005, arts. 49, §§ 1º e 3º, e 50, § 1º; Código Civil, art. 361. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .794.209; STJ, REsp nº 1.333.349 (repetitivo); STJ, Súmula nº 581.

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06225153520238060000 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 23/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD - TERMO FINAL - RETOMADA AUTOMÁTICA DAS AÇÕES E EXECUÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS - ANUÊNCIA DOS CREDORES AFETADOS - LEGALIDADE. - "Em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" ( REsp 1.212.243/SP) - Em se tratando de plano de recuperação judicial, na redação da cláusula de alienação dos bens do ativo permanente, mostra-se despicienda a consignação expressa pela exclusão dos bens objeto de garantia fiduciária, que sequer se submetem aos efeitos da recuperação judicial, pois são de propriedade resolúvel dos credores fiduciários (art . 1361, do Código Civil) -
Após cisão jurisprudencial, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça "firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram" (AgInt no REsp n. 2.010.442/CE).

(TJ-MG - AI: 09767897520238130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 20/07/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/07/2023)

Não obstante, dos elementos constantes dos autos, não é possível, nesta sede recursal, aferir de forma precisa se o agravante ou outros credores titulares de garantias anuíram expressamente à referida disposição no âmbito da assembleia geral de credores.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a cláusula 11 não pode produzir efeitos automáticos e universais de exoneração das garantias fidejussórias, devendo sua eficácia ser
restrita exclusivamente aos credores que tenham manifestado anuência expressa e inequívoca à supressão das garantias
.

Compete, pois, ao juízo de origem, no exercício de sua competência, proceder à verificação individualizada da manifestação de vontade dos credores titulares de garantias, excepcionando da eficácia da cláusula aqueles que não anuíram expressamente, nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, o provimento parcial do interno neste ponto é medida que se impõe.

Diversamente do que se verificou quanto à supressão automática das garantias fidejussórias,
melhor sorte não assiste ao agravante no tocante à alegada ilegalidade da cláusula que condiciona a convolação da recuperação judicial em falência à prévia convocação de nova Assembleia Geral de Credores
.

A disposição impugnada estabelece que, na hipótese de descumprimento do plano, não sanado no prazo de 10 (dez) dias, a recuperanda deverá requerer ao Juízo a convocação de nova AGC para deliberar acerca de eventual emenda, alteração ou modificação do plano, consignando expressamente que não haverá convolação em falência antes da realização da referida assembleia.

Transcreve-se, in verbis, a disposição impugnada:

11. EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

[...]

Na hipótese de ocorrência de qualquer evento de descumprimento deste Plano, e caso tal descumprimento não seja sanado no prazo de 10 (dez) dias, a Sólida Construção deverá requerer ao Juízo da Recuperação Judicial, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação do descumprimento, a convocação de uma nova AGC para deliberar a respeito de eventual emenda, alteração ou modificação ao Plano que saneie ou supra tal descumprimento. Não haverá, portanto, a convolação da recuperação judicial em falência da Sólida Construção antes da realização da referida AGC.

Sustenta o agravante que tal previsão violaria o art. 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, por criar condicionante não prevista em lei para a decretação da falência.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado entendimento diverso.

No julgamento do Recurso Especial que examinou questão análoga, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que é válida cláusula do plano que possibilite nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento das obrigações assumidas, em substituição à imediata convolação em falência, desde que respeitados os limites legais e preservada a competência jurisdicional.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA. NOVA CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição. Precedentes.

2. Na hipótese de decisão homologatória do plano de recuperação proferida anteriormente à vigência da Lei n. 14.112/2020, aplica-se o entendimento jurisprudencial pretérito no sentido da inexigibilidade da comprovação da regularidade fiscal, forte no princípio tempus regit actum (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), de forma a não prejudicar o cumprimento do plano.

3. No âmbito do processo de recuperação, é soberana a deliberação da Assembleia Geral de Credores relativa ao conteúdo do Plano de Recuperação Judicial. Ao magistrado compete exclusivamente a avaliação da conformidade legal do ato jurídico, fundamentado no interesse público refletido no Princípio da Preservação da Empresa e na consequente manutenção dos empregos e das fontes de produção.

3.1. Nesse contexto, deve ser considerada válida cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em vez da imediata conversão em falência.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.830.550/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

No mesmo sentido, vem se posicionando os tribunais Pátrios:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CLÁUSULA PREVENDO CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, alegando ilegalidade da cláusula 6.3 do plano, a qual prevê a convocação de Assembleia Geral de Credores (AGC) em caso de mora, por suposta afronta aos arts. 61, §1º, e 73, IV, da Lei nº 11 .101/2005, que determinam a convolação da recuperação em falência diante do descumprimento das obrigações no prazo de supervisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há supressão de instância que impeça o conhecimento do recurso; (ii) definir se é legal a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a convocação de Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre medidas a serem adotadas em caso de mora das recuperandas, antes da decretação de falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de supressão de instância deve ser rejeitada, uma vez que a matéria referente à cláusula impugnada foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, permitindo o conhecimento do recurso. 4. O art. 61, § 1º, e o art. 73, IV, da Lei nº 11.101/2005 estabelecem que o descumprimento do plano de recuperação enseja a convolação em falência, mas não vedam que o devedor pleiteie a convocação de AGC para propor alternativas, a serem aprovadas ou não pelos credores, diante de dificuldades supervenientes no cumprimento das obrigações. 5. A previsão contida na cláusula 6.3 do plano não condiciona a decretação de falência à prévia autorização da AGC, limitando-se a permitir que esta delibere sobre eventual medida saneadora, em conform idade com o princípio da preservação da empresa. 6. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.700.487/MT) e de precedentes da 21ª Câmara Cível do TJMG, que admitem a possibilidade de convocação de assembleia em caso de dificuldade de cumprimento do plano, vedada apenas a convocação automática antes da convolação em falência.

IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância rejeitada. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24764949020258130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 11/02/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/02/2026)

Importante ressaltar que tal cláusula não retira do Poder Judiciário a competência para decretar a falência, tampouco cria imunidade absoluta à recuperanda. Apenas estabelece procedimento deliberativo prévio, fruto da vontade soberana dos credores, compatível com o princípio da preservação da empresa.

Também não assiste razão ao agravante quanto à alegação de que o Plano de Recuperação Judicial teria promovido indevida ampliação do conceito de bens essenciais, com o objetivo de obstar, de forma genérica, o exercício de direitos por credores, especialmente aqueles titulares de créditos extraconcursais ou garantidos por alienação fiduciária.

Sustenta o agravante, em síntese, que a definição adotada no plano seria excessivamente ampla e abstrata, apta a permitir a indevida retenção de bens sob a égide do juízo recuperacional mesmo após o transcurso do
stay period
, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula impugnada encontra-se assim redigida:

1.2 Definições e Regras de Interpretação

1.2.1. Definições

Os termos e expressões utilizados em letras maiúsculas, sempre que mencionados no Plano, terão os significados que lhes são atribuídos nesta Cláusula 1.2.1. Tais termos definidos serão utilizados, conforme apropriado, na sua forma singular ou plural, no gênero masculino ou feminino, sem que, com isso, percam o significado que lhes é atribuído.

[...]

“Bens Essenciais”: Ativo imobilizado relacionado no patrimônio da empresa, cuja função seja indispensável para a consecução da atividade empresarial da Recuperanda e que sua retirada possa inviabilizar ou dificultar o processo de recuperação judicial.

A análise da disposição revela, contudo, que não há qualquer extrapolação ilegítima do conceito legal ou jurisprudencialmente admitido de bens essenciais.

Ao contrário, a definição constante do plano limita-se a reproduzir, em termos gerais, a compreensão consolidada tanto na doutrina quanto na jurisprudência, segundo a qual bens essenciais são aqueles efetivamente indispensáveis à manutenção da atividade produtiva da empresa e à consecução do objetivo central da recuperação judicial, qual seja, o soerguimento da atividade empresarial.

Importante destacar que a cláusula não individualiza bens, não os declara automaticamente imunes a atos constritivos, tampouco atribui caráter absoluto ou permanente à essencialidade. Trata-se, na realidade, de definição conceitual abstrata, cuja aplicação concreta depende, necessariamente, de exame casuístico pelo Poder Judiciário, à luz das circunstâncias específicas de cada bem e de cada medida constritiva eventualmente adotada.

Nesse contexto, eventual discussão acerca da essencialidade de determinado bem deverá ser travada no momento oportuno, diante de situação concreta e específica, não sendo possível presumir, a partir de definição genérica inserida no plano, que haverá automática restrição indevida ao exercício de direitos dos credores.

Assim, inexistindo demonstração concreta de que a cláusula impugnada tenha sido utilizada ou venha a ser utilizada para impedir indevidamente a retomada de bens ou o prosseguimento de execuções após o prazo legal de blindagem, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade apta a justificar intervenção revisora neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reformar parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida, a fim de reconhecer que a
Cláusula 11 do Plano de Recuperação Judicial
, no que concerne à supressão das garantias fidejussórias,
não pode produzir efeitos automáticos e universais
, devendo sua eficácia ficar restrita exclusivamente aos credores que tenham manifestado anuência expressa e inequívoca à referida disposição em assembleia geral de credores
.

No mais, ficam mantidos os demais fundamentos e conclusões da decisão monocrática, notadamente quanto à validade da cláusula que prevê nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano e quanto à inexistência de ilegalidade na definição conceitual de bens essenciais constante do Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026